Tribunal: TJPA
Processo: 0089124-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089124-46.2013.8.14.0301

APELANTE: ALEXSANDRO BAGUNDES BARATA, IKETANI ALDO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM

APELADO: LUZIANE GARCIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO PRATICADO POR SEU FUNCIONÁRIO. IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO A IMAGEM E A HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO.

- O empregador é responsável pela reparação civil pelos atos de seu empregado, quando no exercício da função ou por ocasião dele, consoante norma do art. 932, III do CC; 2)

- Configura ato ilícito, ensejador da obrigação de indenizar, o fato do ofensor imputar injustamente o sumiço de um aparelho celular durante realização de exame na clínica pela autora/apelada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089124-46.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:
IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA

AGRAVADO:
LUZIANE GARCIA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA,
em face da decisão monocrática de id. 17608374, que
conheceu da Apelação interposta e lhe negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau recorrida.

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por LUZIANE GARCIA DE OLIVEIRA que julgou procedente a demanda.

Breve retrospecto processual 1º grau.

Na exordial a parte autora informou que em 20 de novembro de 2013 se dirigiu até a clínica de diagnóstico Iketani para se submeter a exame de ressonância magnética.

Aduz que estava se trocando para realizar o procedimento, quando o funcionária da clínica passou a lhe acusar de ter furtado o celular de sua namorada, tendo sido submetida a revista em seus pertences, sofrendo o constrangimento sozinha, visto que nenhum outro funcionário tentou lhe ajudar.

Alega que resolveram ligar para o referido celular, momento em que se verificou que ele não havia sumido, e que estava dentro bolsa da namorada do requerido, assim, em razão de toda a situação ocorrida, ingressou com a presente ação, pleiteando danos morais.

Os réus, respetivamente o funcionário ALEXANDRO BAGUNDES BARATA e a clínica IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA apresentaram contestação, alegando existência ilícito.

Requereram a improcedência dos pedidos almejados pelo autor.

Após regular processo sobreveio SENTENÇA às id.16477484

(...)

Importante salientar que não estamos diante de um caso sui generis, observo que as partes requeridas se locupletaram da fragilidade da autora para imputar um comportamento que foi comprovado pelos fatos que não ocorreu, talvez por puro preconceito de uma sociedade que possui mazelas sociais nítidas, como a questão do racismo estrutural e da má distribuição de renda. Uma pessoa que não se encaixa na estética padrão da classe dominante geralmente sofre preconceitos de toda a sorte, pois é mais fácil acusar alguém com aparência simples e hipossuficiente, do que alguém que se traveste de elite. Logo, diante de tudo o que observo, entendo estar configurada a conduta ilícita dos requeridos, confirmando a responsabilidade das mesmas e a necessidade de indenização por danos morais.

(...)

Importante que a requerida economicamente em vantagem possuía os recursos necessários para dirimir a contenda, mas no o fez, contribuindo cada vez mais para a situaço de constrangimento que a autora suportou, motivo pelo qual, utilizando-me dos critérios da equidade e da razoabilidade, tenho que a reparaço indenizatória a título de danos morais deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) em relaço ao requerido ALEXANDRO BAGUNDES BARATA e de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em relaço a requerida IKETANI & ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos da autora, extinguindo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando os réus ao pagamento de danos morais.

Inconformado, apenas a parte ré IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO id. 16477490 alegando ilegitimidade para figurar no polo a passiva da ação, eis que o ato foi praticado exclusivamente por seu funcionário, não tendo a recorrente realizado qualquer conduta omissiva ou comissiva.

Requer a reforma integral da sentença de piso, afastando a condenação da clínica e alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Sem contrarrazões.

Sobreveio Decisão Monocrática ao ID 17608374, ementada como a seguir transcrevo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO PRATICADO POR SEU FUNCIONÁRIO. IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO A IMAGEM E A HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO.

- O empregador é responsável pela reparação civil pelos atos de seu empregado, quando no exercício da função ou por ocasião dele, consoante norma do art. 932, III do CC; 2)

- Configura ato ilícito, ensejador da obrigação de indenizar, o fato do ofensor imputar injustamente o sumiço de um aparelho celular durante realização de exame na clínica pela autora/apelada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Em sede de Agravo Interno (id. 18039518), a parte demandada/agravante sustenta a inexistência de responsabilidade da recorrente, ausência de nexo de causalidade e a culpa exclusiva de terceiro; a ausência de responsabilidade e a inexistência do dever de indenizar; inexistência de danos extrapatrimoniais/morais.

Requereu, assim o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id. 18491837.

Agravo interno recebido sem efeito suspensivo (id. 7473428).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais em razão do constrangimento sofrido pela autora/apelada durante realização de exame na clínica apelante, tendo sido injustamente acusada pelo funcionário da empresa de furtar um celular.

A recorrente pretende a reforma da sentença alegando ilegitimidade passiva da clínica por ato praticado por seu funcionário.

Adianto, NÃO assiste ao recorrente, devendo ser mantida a Decisão Monocrática objurgada. Explico:

Na hipótese aplica-se o disposto no art. 932, III do Código Civil que dispõe:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Trata a norma de responsabilidade civil objetiva por ato de terceiro, que no caso em apreço, o empregador ou comitente responde pelos atos de seus empregados ou prepostos, no exercício do trabalho ou por ocasião dele.

No caso dos autos, a dinâmica dos fatos é incontroversa, já que réu ALEXANDRO BAGUNDES BARATA, funcionário da CLÍNICA IKETANI, acusou injustamente a apelada de furto de um celular, não tendo sido tal fato impugnado pela recorrente, eis que se restringiu a alegar culpa exclusiva de terceiro.

Deste modo, reputo que a responsabilidade também recai sobre a empresa por culpa
in eligendo
de seu funcionário, por ato praticado durante expediente de trabalho e dentro das instalações da clínica.

Para corroborar, colaciono julgados sobre responsabilidade civil de empregador por ato de seus empregados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR - ATO LIBIDINOSO PRATICADO POR EMPREGADO CONTRA CONSUMIDORA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Para a caracterização do dano e do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo. O empregador é civilmente responsável pelos atos praticados por seus empregados (art. 932, III, do Código Civil). É inegável o dano moral sofrido por consumidora vítima de ato libidinoso praticado por empregado de estabelecimento comercial. Para o arbitramento de indenização por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000188-54.2022.8.13.0112, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 22/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA DE VEÍCULO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO DO EMPREGADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DANO MATERIAL CONFIGURADO -DANO MORAL -VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. - Demonstrado que o consumidor dispendeu tempo e dinheiro para a aquisição de um automóvel para ser utilizado como objeto de trabalho e que este que não lhe foi entregue ou sequer devolvido o valor gasto, ressoa patente a rescisão contratual com consequente ordem de devolução dos valores indevidamente cobrados - Consoante o disposto no art. 932, III, c/c art. 933, do CC, a responsabilidade do empregador pelo ato danoso de seu empregado tem natureza objetiva, sendo despiciendo, para o fim de imputação de responsabilidade, perquirir se o empregador ordenou ou consentiu com a prática do ato danoso, bastando a demonstração de que agente causador do dano agiu na qualidade de empregado - Prevalece em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que no arbitramento da indenização por dano moral deve-se buscar, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, um valor que compense a ofensa sofrida pela vítima e, concomitantemente, atenda ao efeito pedagógico da indenização, dissuadindo a repetição da conduta lesiva por parte do ofensor.

(TJ-MG - AC: 10512140081757002 Pirapora, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 18/03/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Deste modo, escorreita a decisão recorrida que manteve a sentença de piso que condenou a clínica ao pagamento de indenização por danos morais visto que o empregador é civilmente responsável pelos atos praticados por seus empregados.

Em relação ao quantum indenizatório, sua valoração deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao julgador se atentar à extensão do dano, à situação econômica das partes e à repercussão do ato ilícito.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, esta Corte tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido. [...]

(AgInt no AREsp n. 2.002.680/SP, relator Ministro Nome, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)

No caso, analisando-se as circunstâncias fáticas descritas nos autos, e com base nos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes e parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequado o valor fixado pela sentença, de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em desfavor da clínica, diante do abalo moral sofrido pela apelada, pelo que deve ser mantida a Monocrática que a manteve.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR RECURSAL DE APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Inova o réu quando postula aplicabilidade de Súmula 385 do STJ, sob o argumento da existência prévia de outras inscrições, quando a matéria não objeto de discussão na primeira instância. 2. O consumidor não deve ser responsabilizado pela inadimplência em razão da fonte pagadora não ter efetuado o repasse dos descontos à instituição financeira credora do empréstimo consignado, devendo esta responder por danos morais decorrentes da negativação indevida. 3. O valor fixado a título de reparação por dano moral, R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra suficiente para o equilíbrio da reparação e não deve ser alterado. 4. Honorários majorados. 5. Apelo desprovido à unanimidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação em epígrafe; Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo do réu, tudo nos termos do voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante deste aresto. Caruaru, data do registro no sistema. Des. Alexandre Freire Pimentel Relator

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000923-46.2022.8.17.2640, Relator: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 22/11/2023, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ªTPCRC))

Dessarte, conclui-se deva ser mantido o quantum indenizatório, pois possibilita a reparação do ilícito, sem transformar-se em fonte de enriquecimento sem causa, e ainda, de acordo com o poder econômico da clínica recorrente.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2024